Tribunal: TJES
Processo: 5002658-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO, EM DINHEIRO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INEXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. APESAR DE SER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, DEMANDARIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRATO ASSINADO PELO ATUAL SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA CREDORA NA CONDIÇÃO DE GARANTIDOR DO NEGÓCIO. APARENTE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A objeção de pré-executividade pode ser definida como instrumento destinado à defesa do executado, geralmente apresentado sem os mesmos rigores formais da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução. Trata-se de instrumento desprovido de amparo legal, porém amplamente aceito na doutrina e na jurisprudência, que é apresentado no bojo da execução
para a alegação de matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória
, ou seja, que sejam passíveis de exame a partir de prova pré-constituídas.

2)
Na hipótese, o pedido de extinção da execução formulado na exceção de pré-executividade foi rejeitado sob o fundamento que a ilegitimidade passiva e a inexistência de título executivo extrajudicial alegadas pela pessoa jurídica executada necessitariam de dilação probatória para constatação da autenticidade da assinatura aposta pelo representante legal da devedora no contrato executado, o que está de acordo com o posicionamento da jurisprudência.

3)
Em que pese a ilegitimidade passiva e a inexistência de título executivo sejam matérias de ordem pública, cognoscíveis, assim, de ofício pelo julgador, a aferição a respeito de quem foi a pessoa responsável pela assinatura do contrato de mútuo executado na condição de representante legal da pessoa jurídica executada é questão que indubitavelmente demandaria dilação probatória, muito provavelmente, inclusive, a produção de prova pericial (exame grafotécnico).

4)
As alterações do contrato social da pessoa jurídica executada juntadas aos autos revelam que o seu então único sócio (Lucas Thadeu Figueiredo Mesquita) transferiu todas as cotas sociais da empresa para Osmar Thadeu Pinto de Souza Lima e para Cenacolo Participações S/A em data próxima (10/06/2017) à celebração do negócio jurídico executado (07/07/2016), o que demonstra que a presença de Osmar na condição de fiador do contrato e supostamente lançando a sua assinatura como representante legal da Hidromineral Comércio de Águas Eireli-ME não teria o condão de invalidá-lo, já que estaria evidenciada a intenção daquela empresa, por meio de seu futuro sócio, de entabular aquele negócio jurídico, não sendo leviano supor que Osmar já estivesse no controle da sociedade empresária naquela oportunidade, sendo a alteração social posterior uma mera consolidação da situação de fato, estando o título executivo, assim nos termos do art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

5
)
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002658-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HIDROMINERAL COMERCIO DE AGUAS EIRELI - ME
AGRAVADO: PLASVIT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por
Hidromineral Comércio de Águas Eireli-ME

em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Serra-ES (ID 2370736) que, na
ação de execução de título extrajudicial

(nº 0015597-02.2019.8.08.0048) ajuizada por
Plasvit Indústria e Comércio Eireli-EPP

em desfavor da agravante e de Osmar Thadeu Pinto de Souza Lima, rejeitou a
objeção de pré-executividade
oposta pela recorrente.

De acordo com os elementos que instruem os autos, constata-se que, no ano de 2016, Plasvit Indústria e Comércio Eireli-EPP, ora agravada, celebrou junto à Hidromineral Comércio de Águas Eireli-ME, ora agravante, contrato de mútuo, em dinheiro, por meio do qual emprestou a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) [ID 2370680 – pg. 3], que deveria ser devolvida até 22/07/2016, figurando Osmar Thadeu Pinto de Souza Lima como garantidor do negócio jurídico (fiador), o qual foi assinado pelo então representante legal da devedora, Sr. Lucas Thadeu Figueiredo Mesquita, e por 02 (duas) testemunhas (ID 2370680 – pgs. 1/2).

Diante do inadimplemento da pessoa jurídica devedora, que não saldou o empréstimo até a data aprazada, a pessoa jurídica credora ajuizou ação de execução de título executivo extrajudicial (art. 784, inciso III, do CPC/2015), cobrando a dívida atualizada e a cláusula penal que totalizam a quantia de R$ 193.824,06 (cento e noventa e três mil, oitocentos e vinte e quatro reais e seis centavos) [ID 2370679 – pgs. 1/5].

Após a citação dos executados e a fluência do prazo para pagamento voluntário ou apresentação de embargos à execução, a pessoa jurídica devedora, ora agravante, apresentou exceção de pré-executividade, suscitando a sua ilegitimidade passiva e a inexistência do título executivo extrajudicial, visto que o contrato de mútuo teria sido assinado por pessoa diversa do seu único representante legal à época (ID’s 2370772 a 2370779), a nulidade de cláusulas contratual e o excesso de execução (ID 2370683), entretanto todos os pleitos foram rejeitados pela julgadora monocrática, a qual enfatizou que, apesar de a ilegitimidade passiva e a inexistência do título executivo serem matérias de ordem pública, o acolhimento da tese invocada pela recorrente demandaria dilação probatória, incompatível com a via eleita, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela empresa executada.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por não ter sido constatada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar as razões invocadas pela pessoa jurídica agravante, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se as teses de ilegitimidade passiva da pessoa jurídica executada e de inexistência do título executivo extrajudicial por ausência de assinatura de seu representante legal poderiam ser aferidas em sede de exceção de pré-executividade e, em caso positivo, se há prova suficiente que a assinatura aposta no contrato entabulado entre as partes não foi firmada pelo representante legal da devedora.

A objeção de pré-executividade, grosso modo, pode ser definida como instrumento destinado à defesa do executado, geralmente apresentado sem os mesmos rigores formais da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução. Trata-se de instrumento desprovido de amparo legal, porém amplamente aceito na doutrina e na jurisprudência, que é apresentado no bojo da execução
para a alegação de matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória
, ou seja, que sejam
passíveis de exame a partir de prova pré-constituídas
.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial submetido a sistemática dos recursos repetitivo, firmou a
orientação vinculante
, de observância obrigatória, portanto, pelo Poder Judiciário (art. 927, inciso III, do CPC/2015), que
“a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”

(REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Seção, DJe de 4/5/2009, STJ).

Dessa forma, o Tribunal da Cidadania consagrou o entendimento que a exceção de pré-executividade somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória e nas quais o magistrado possa conhecer das questões de ofício.

Na hipótese, o pedido de extinção da execução formulado na exceção de pré-executividade foi rejeitado sob o fundamento que a ilegitimidade passiva e a inexistência de título executivo extrajudicial alegadas pela pessoa jurídica executada necessitariam de dilação probatória para constatação da autenticidade da assinatura aposta pelo representante legal da devedora no contrato executado, o que está de acordo com o posicionamento da jurisprudência.

Com efeito, em que pese a ilegitimidade passiva e a inexistência de título executivo sejam matérias de ordem pública, cognoscíveis, assim, de ofício pelo julgador, a aferição a respeito de quem foi a pessoa responsável pela assinatura do contrato de mútuo executado na condição de representante legal da pessoa jurídica executada é questão que indubitavelmente demandaria dilação probatória, muito provavelmente, inclusive, a produção de prova pericial (exame grafotécnico).

A simples conferência entre as assinaturas apostas pelo então único sócio da pessoa jurídica executada (Lucas Thadeu Figueiredo Mesquita) nas alterações do contrato social e no contrato de mútuo que está sendo executado não é suficiente para evidenciar que não foi aquele o responsável pela celebração do negócio jurídico em nome da empresa devedora, de forma que a prova pré-constituída na exceção de pré-executividade proposta na origem não é suficiente para desvendar as teses suscitadas de ilegitimidade passiva e de inexistência de título executivo, inviabilizando o seu manejo ante a necessidade de dilação probatória.

Dessa forma, constata-se que a exceção de pré-executividade não poderia ter sido utilizada pela pessoa jurídica agravante para discutir o direito aventado, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para esclarecer as teses invocadas de ilegitimidade passiva e inexistência de título, desatendendo, portanto, um dos requisitos de cabimento exigidos pela doutrina e jurisprudência.

Em hipótese extremamente semelhante, o Superior Tribunal de Justiça chegou, recentemente, à mesma conclusão, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA COM FUNDAMENTO NA FALSIDADE DAS ASSINATURAS NO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. A Primeira Seção do STJ firmou orientação, em julgamento de recurso especial repetitivo, de que ‘a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória’ (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009).
3. Hipótese em que a exceção de pré-executividade fora rejeitada sob o fundamento de que, no caso, a ilegitimidade passiva alegada pelo executado necessitaria de dilação probatória para constatação da autenticidade das assinaturas apostas no título judicial. Acórdão que está em consonância com o entendimento desta Corte.

4. (...).” (AgInt no AREsp 1775370/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 03/11/2021, STJ).

Dessa forma, não poderia ter a pessoa jurídica agravante utilizado a exceção de pré-executividade para suscitar a sua ilegitimidade passiva e a inexistência do título executivo, na medida em que tais matérias, apesar de possuírem natureza de ordem pública, dependeriam, no caso, de dilação probatória para serem descortinadas, devendo, portanto, serem suscitadas em ação própria ou, caso ainda haja possibilidade, por meio de embargos à execução.

Não fosse o bastante, ainda que as partes mencionem que o contrato de mútuo objeto da execução teria sido assinado por Osmar Thadeu Pinto de Souza Lima na condição de representante legal da pessoa jurídica executada, a circunstância deste não ser, à época, formalmente o representante legal da empresa devedora não teria o condão de invalidar o negócio jurídico, pois o exame do caderno processual revela que ele é atualmente um dos sócios da agravante (ID 2370735) e figurou naquele negócio jurídico como garantidor (fiador), de modo que a alegação da pessoa jurídica executada de inexistência do contrato, por não ter sido devidamente representada, caracterizaria comportamento desidioso, conforme bem assinalado na decisão objurgada pela magistrada
a quo
.

De fato, as alterações do contrato social da pessoa jurídica executada juntadas aos autos revelam que o seu então único sócio (Lucas Thadeu Figueiredo Mesquita) transferiu todas as cotas sociais da empresa para Osmar Thadeu Pinto de Souza Lima e para Cenacolo Participações S/A em data próxima (10/06/2017) à celebração do negócio jurídico executado (07/07/2016), o que demonstra que a presença de Osmar na condição de fiador do contrato e supostamente lançando a sua assinatura como representante legal da Hidromineral Comércio de Águas Eireli-ME não teria o condão de invalidá-lo, já que estaria evidenciada a intenção daquela empresa, por meio de seu futuro sócio, de entabular aquele negócio jurídico, não sendo leviano supor que Osmar já estivesse no controle da sociedade empresária naquela oportunidade, sendo a alteração social posterior uma mera consolidação da situação de fato, estando o título executivo, assim nos termos do art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“‘Esta Corte, excepcionalmente, tem entendido que os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos, e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva - a assinatura das testemunhas - poderá ser suprida’ (REsp 1453949/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 15/08/2017).”
(AgInt nos EDcl no REsp 1523436/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020, STJ).

Tanto é verdade que a intenção da pessoa jurídica executada era de celebrar o contrato de mútuo que esta aceitou receber a transferência da quantia em espécie para sua conta bancária, quedando-se posteriormente, entretanto, em efetuar a devolução do numerário, o que ensejou o ajuizamento da ação executiva.

Se o futuro sócio da pessoa jurídica a representa em negócio jurídico e ainda figura na condição de garantidor do contrato, recebendo a sociedade empresária o dinheiro objeto do mútuo acordado, vislumbra-se aparente má-fé a sua posterior tentativa de invalidar o contrato alegando que não foi devidamente representada.

Como a resolução definitiva de todas estas questões inquestionavelmente demandaria vasta dilação probatória, não há como acolher a pretensão recursal, na medida em que a julgadora monocrática rejeitou corretamente a exceção de pré-executividade diante da ausência do preenchimento de um dos requisitos exigidos pela doutrina e pela jurisprudência, qual seja, dispensabilidade da dilação probatória.

Em situações similares, os egrégios Tribunais pátrios têm concluído no mesmo sentido, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - TÍTULO HÁBIL A EMBASAR A EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ASSINATURA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - EMBARGOS À EXECUÇÃO - VIA PRÓPRIA.
O contrato de prestação de serviços educacionais é título executivo hábil embasar uma ação de execução quando assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Mostra-se temerária a extinção da execução prematuramente sem antes averiguar de modo indubitável a existência ou não de instrumento de mandato para a formalização da avença, notadamente pelo fato de que duas testemunhas assinaram o contrato, estando o título executivo, aparentemente, nos termos do art. 784, do NCPC. A exceção de pré-executividade, prevista na doutrina e aceita pela jurisprudência, é cabível quando o executado dispõe de defesa capaz de impedir, de plano, o desenvolvimento válido e regular do processo executivo, trazendo questões concernentes aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos do título, que podem ser verificados, de plano, pelo magistrado. Havendo necessidade de dilação probatória, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos à execução.
”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.12.010740-8/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA NO TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA IMPRÓPRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade consubstancia meio de defesa cabível para suscitar nulidades referentes às condições da ação executiva ou a seus pressupostos processuais, bem como averiguar os vícios objetivos do título executivo, relativos à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que seja cognoscível de ofício pelo juiz e dispense dilação probatória. 2. Considerando as alegações da agravante na exceção de autenticidade ou não da assinatura atribuída à agravante, lançadas no título executivo, alegação essa passível de dilação probatória, inclusive conforme afirmado pela agravante com registro de ocorrência policial e apuração em juízo criminal, fica excluída a possibilidade de apreciação de ofício, uma vez a verificação das teses ventiladas pela parte nos autos preceder de apuração e, se o caso, incidente de falsidade, com pedido de perícia, o que, como visto, é incompatível com a exceção de pré-executividade. Precedentes do STJ.
3. O contrato de abertura de crédito fixo apresenta um valor líquido e certo, com a demonstração dos encargos de correção, da remuneração da dívida, do valor das prestações mensais e das datas do pagamento e outros, ou seja, o contrato é expresso e inequívoco quanto aos encargos da contratação consoante determina o artigo 29, inciso III da Lei Federal 10.931/2004 e estabelece um quantum líquido e certo, ainda que disponível mediante depósito em conta corrente do beneficiário, portanto é título hábil para embasar processo executivo. Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 950095, 20160020043063AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/6/2016, publicado no DJE: 29/6/2016. TJDFT).

Antes de concluir, deixo de arbitrar honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), uma vez que não foram estabelecidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso, para
negar
-lhe
provimento
, a fim de manter inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.